Tribunal: TJMT
Processo: 1003957-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003957-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 029.627.521-28 (PACIENTE), Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 043.712.441-06 (VÍTIMA), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), ANDRE WILLIAN DE ARAUJO CARDOSO - CPF: 052.092.643-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR – RISCO CONCRETO DE FUGA CONSTATADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado, que ocorreu em estabelecimento comercial frequentado por outras pessoas, tendo sido a vítima alvejada por inesperados disparos de arma de fogo, sem que se olvidem ainda as circunstâncias de se tratar de paciente que ostenta condenação criminal transitada em julgado e que empreendeu imediata fuga do distrito da culpa após a prática delitiva, vindo a ser cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor apenas 08 (oito) meses depois, em outro Estado da Federação; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Demais disso, sabe-se que não há falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o
periculum libertatis
, precisamente como na hipótese dos autos.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003957-72.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: DR. PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

PACIENTE: EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em seu desfavor nos autos da ação penal n. 1000280-92.2024.811.0013 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
associação criminosa.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, o causídico sustenta a
ausência dos requisitos da prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação concreta e contemporânea
, mediante a alegação de
inexistência do
periculum libertatis
, o qual reputa encontrar-se lastreado genericamente na suposta necessidade de acautelar a ordem pública, a evidenciar a
suficiência e adequação
in casu
de providências acautelatórias menos severas
, máxime face às condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, o qual afirma se tratar de pessoa
“que não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado, possui residência fixa, é civilmente identificado e não cometeu nenhum tipo de delito em data posterior ao episódio apurado na presente ação penal”.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, para determinar a imediata soltura do paciente, assegurando-lhe o direito de ir e vir em todo o território nacional, ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 203221671 e ID 203224153.

Distribuídos os autos à minha relatoria pelo critério da prevenção, a liminar foi
indeferida
(ID 203453163), oportunidade em que se determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, que as carreou aos autos por meio do documento digital registrado sob o ID 204204681.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 205030687).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
teve sua
prisão temporária
decretada pelo d. juízo
a quo
em
08/05/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial, calcada nas investigações realizadas no bojo do IP n. 674/2022, instaurado para apuração da morte de
Deusquélio Aguiar Marques
.

Cumpre assinalar que, em sessão ordinária de julgamento realizada em
13/12/2023
, esta c. Câmara Criminal apreciou o
Habeas Corpus
n. 1023603-05.2023.8.11.0000, então impetrado a favor do paciente, e
denegou a ordem
, ratificando assim o decreto de prisão temporária expedido na instância singela. O r. acórdão transitou em julgado em
02/02/2024
.

Nos autos originários, constatou-se o
cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente tão somente em
11/01/2024
, no Município de Cerejeiras/RO, ao que se seguiu, em
05/02/2024
, a oferta de
denúncia
em desfavor do paciente e do corréu
André Willian de Araújo Cardoso
, vindo a denúncia a ser recebida em
06/02/2024
, oportunidade em que, atendendo a pleito do
parquet
, o d. juízo
a quo
converteu em preventiva
a prisão temporária do paciente e do corréu.

Feitos esses apontamentos, colhe-se da exordial acusatória que, em momento anterior e especificamente no dia
18/12/2022
, por volta da 01h40min, no estabelecimento comercial “Conveniência do Posto Verdão”, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
,
André Willian de Araújo Cardoso
e terceira pessoa ainda não identificada, utilizando-se de
armas de fogo
,
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
EVANDRO
,
André
e terceira pessoa ainda não identificada, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
mataram a vítima
Deusquélio Aguiar Marques
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os denunciados e terceira pessoa não identificada associaram-se entre si, com a finalidade de praticar crimes no Município de Pontes e Lacerda/MT, tais como receptação, tráfico de drogas e homicídios, utilizando-se, para tanto, de armas de fogo.

Nesse desiderato, colhe-se dos autos que
EVANDRO
e o irmão da vítima,
Aquélio
, eram amigos; todavia, em razão de desentendimentos ligados a uma mulher, entraram em vias de fato e, desde então, a amizade foi rompida. Na data fatídica,
EVANDRO,

André
e
Deusquélio
estavam na “Conveniência do Posto Verdão” quando, após observarem a vítima por um período,
EVANDRO
e
André
caminharam em sua direção e, logo que se aproximaram,
André
efetuou disparos de arma de fogo contra
Deusquélio
, lhe causando a morte em razão de traumatismo craniano.

Conforme proposto pelo i. órgão ministerial, cuida-se de homicídio qualificado pelo motivo torpe, consistente na rivalidade entre
EVANDRO
e
Aquélio
, uma vez que este último teria agredido
EVANDRO
em momento anterior. Dessa forma, munido de sentimento de vingança,
EVANDRO
teria se reunido com os comparsas e determinado a morte de
Deusquélio
, irmão de seu desafeto.

Além disso, sublinha o
parquet
que a ação se consumou mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os envolvidos se associaram e observaram a vítima, arquitetando um plano para surpreendê-la em um momento em que se encontrava de costas e distraída, sendo que, de súbito,
André
efetuou os disparos que ceifaram sua vida.

Por esses fatos, tanto
EVANDRO
quando
André
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal.

Consoante já exposto, decretada a prisão temporária do paciente em
08/05/2023
, o respectivo mandado de prisão foi cumprido somente em
11/01/2024
; ao que sobreveio sua
conversão em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
habeas corpus
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi

empregado, em tese, na consecução do delito de
homicídio qualificado.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Em conformidade com o disposto na denúncia oferecida pelo Parquet (id. 140501093), em conjunto com os elementos informativos provenientes do Inquérito Policial, em sede de juízo perfunctório, conclui-se que, em data de 18/12/2022, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência, por volta da 01h40min em que se tratava de um homicídio que ocorreu no Auto Posto Verdão localizado nesta Comarca. Nesse ensejo, relata que ao chegarem, encontraram a vítima ao chão rodeado por diversas pessoas. Segundo extrai-se do Boletim de Ocorrência,
a vítima estava em pé próximo a uma mesa do lado externo da conveniência, de modo que ao sair caminhando foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo
. Após os fatos,
os suspeitos evadiram-se do local
.

Ainda nessa esteira, conforme já pontuado quando da decretação da prisão temporária (autos 1002226-36.2023.8.11.0013, id. 116813806)
importa consignar que os acusados possuem alto grau de periculosidade, tendo em vista que mataram a vítima em local público e extremamente movimentado, assumindo o risco de tirar a vida de qualquer pessoa que se encontrava no estabelecimento, por motivo torpe e que dificultou a defesa do ofendido.

[...]
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelos denunciados, com conduta indubitavelmente cruel.

A par disso,
desnecessárias se mostram maiores ilações acerca da repercussão social de um crime desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas. O abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Diante de tais motivos, entende-se que
nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública, ou assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que
a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo,
presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, imperativa a decretação da prisão preventiva.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público (id. 140501093 p. 5/8), e, assim, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de ANDRE WILLIAN DE ARAUJO CARDOSO e EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação”.

(Decisão de ID 203221698 - Págs. 5-6). — Destaquei.

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, deve-se considerar que, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, se cuida de
homicídio qualificado
perpetrado em
local público
e
movimentado
, com a
assunção do risco
contra a integridade física ou a vida de demais presentes no estabelecimento comercial no momento fatídico; sem que se olvide, ainda, a
torpe motivação
que aparentemente ensejou a
desproporcional
conduta por parte do paciente, do corréu e do remanescente agente, ainda não identificado.

Não bastasse, é dos autos que
EVANDRO
ostenta
condenação criminal

transitada em julgado
pela prática do crime tipificado pelo
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
, consoante se depreende da Ação Penal n. 0010325-03.2015.8.11.0042 (Pje); a
corroborar
a constatação de
periculum libertatis
na hipótese.

Por derradeiro, tendo sido decretada a
prisão temporária
do paciente em
08/05/2023
, colhe-se do caderno processual que o correspondente mandado de prisão restou cumprido apenas em
11/01/2024
, no Município de Cerejeiras/RO.

Vê-se, portanto, que, logo após a prática delitiva, o paciente empreendeu
imediata fuga e se deslocou para Estado da Federação diverso
; e, a despeito do inconformismo do impetrante, sabe-se ser pacífica a
jurisprudência pátria no sentido de que
a fuga após a prática delitiva é elemento idôneo para auferir a necessidade de segregação cautelar
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos,
as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Isso porque,
após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder
. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado
adotou paradeiro incerto
no dia dos fatos [...].

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). — Destaquei.

Nessa esteira, portanto, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Adicionalmente, ainda que o d. impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro que, por mais que os fatos delitivos tenham ocorrido em
2022
, não se deve ignorar ter sido a indispensabilidade do claustro preventivo reanalisada pelo d. juízo
a quo
recentemente; não se tratando, portanto, de decreto segregatício anacrônico.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024